Tribunal: TJMT
Processo: 1018670-86.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018670-86.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WAGNER MARTINS COSTA - CPF: 063.214.561-79 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JHENYFFER WINY SOUZA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 062.172.581-10 (TERCEIRO INTERESSADO), H. N. S. R. - CPF: 109.911.341-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WAGNER MARTINS COSTA
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E MAUS TRATOS - EXCESSO DE PRAZO - INSTRUÇÃO ENCERRADA - PROCESSO CONCLUSO PARA SENTENÇA EM DATA RECENTE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula n° 52 do Superior Tribunal de Justiça. Tendo sido o processo concluso para sentença em data recente, não há como inferir constrangimento ilegal à conta da autoridade judicial, ainda sob prazo razoável para proferir o ato decisório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018670-86.2023.8.11.0000

PACIENTE: WAGNER MARTINS COSTA
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Wolban Miller Sanches Miguel em benefício de
Wagner Martins Costa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Narra que o paciente está preso cautelarmente desde 1.4.2023, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e maus tratos.

Aduz que apesar de declarado o encerramento da instrução processual, ainda não foi prolatada a sentença de mérito, o que caracterizaria coação ilegal, por excesso de prazo.

Assim, requereu a concessão da ordem em sede de liminar, para relaxar a prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor do ora beneficiário, mediante cautelares diversas da prisão.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 179930154).

A liminar foi
indeferida
, conforme ID. 179948654.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela

DENEGAÇÃO DA ORDEM,
conforme ID. 180843658.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WAGNER MARTINS COSTA
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto da presente impetração cinge-se na análise de possível excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista que o paciente está preso há 05 (cinco) meses, sem que a sentença tenha sido prolatada.

Quanto ao alegado excesso de prazo, registro que a autoridade coatora ao prestar as informações consignou que,
in verbis:

“ (...) Cumpre registrar que o paciente foi preso em flagrante no dia
31.03.2023,
como incurso no art. 35 (associação criminosa) da Lei 11.343/06, e art. 136, § 3o (maus tratos contra menor de 14 anos) do Código Penal, sendo encontrado nos termos do auto de apreensão e do laudo de constatação: a) 01 porção de maconha pesando 731 gramas; b) 01 porção de cocaína pesando 10 gramas; c) 01 porção de cocaína pesando 01 uma grama e; d) uma embalagem com diversos pinos. Desta forma, entendendo o Juízo decisor pela conversão de sua prisão em preventiva (...)

O inquérito policial foi distribuído em 17.04.2023, sendo a denúncia oferecida em 03.05.2023 e recebida em 05.05.2023 (...).

Em 04.07.2023 foi realizada a audiência de instrução e julgamento, sendo após aberto prazo para apresentação dos memoriais escritos. (...).

As alegações finais pelo Ministério Público, do paciente e da corré foram apresentados em 24.07.2023, retornando o processo concluso para sentença em 26.07.2023. (...).

No presente momento, os autos em epígrafe encontram-se em regular tramitação/processamento, para confecção da sentença, já em fase de finalização.
(...).”

Em que pese as alegações do impetrante, os prazos processuais
não são contados de forma isolada e meramente aritmética
. Devem ser consideradas as circunstâncias de cada caso, especialmente o grau de complexidade, a pluralidade de acusados, dentre outros aspectos.

Na espécie, consoante informações, a instrução processual está encerrada, o que atrai, como regra, a aplicação do enunciado da Súmula 52 do STJ. Ademais, verifica-se que o período em que o paciente encontra-se preventivamente preso – 05 (meses) meses - está dentro dos limites de razoabilidade, além de que os autos da ação penal foram conclusos
para sentença em 26.7.2023,
em data recente, de forma que não há como inferir constrangimento ilegal à conta da autoridade judicial, ainda sob prazo razoável para proferir o ato decisório.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023